Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de pedido formulado em contrarrazões para revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a possibilidade de impugnação da gratuidade de justiça nas contrarrazões, nos termos do art. 100 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inadequação das contrarrazões como meio para impugnar a gratuidade de justiça concedida na sentença, exigindo-se recurso próprio e demonstração de alteração da situação financeira. 5. Somente se admite a impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões, na forma do artigo 100 do CPC, quando o pedido de gratuidade é formulado pela primeira vez no recurso respondido.
6. O recolhimento do preparo recursal, por si só, não implica revogação automática da gratuidade de justiça anteriormente concedida, sendo necessária impugnação pela via adequada.
7. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, 1.010, inc. IV e § 1o, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 1.100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700343-80.2024.8.07.0021, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 02.10.2025. TJDFT, APC 0714239-56.2024.8.07.0001, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025.